Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015690-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JEAN PAUL DIAS - CPF: 627.472.311-00 (EMBARGANTE), ORION VEICULOS LIMITADA - ME - CNPJ: 37.444.460/0001-19 (EMBARGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA QUE DEVE RESPEITAR O LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS JÁ DETERMINADO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1007036-64.2021.8.11.0000 – CONSTRIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE ENCONTRADO EM CONTAS DIVERSAS EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS DIVERSAS DA PENHORA – BLOQUEIO DA CNH, DO PASSAPORTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A penhora via SISBAJUD contempla todas as contas de titularidade do Executado, de modo que, na eventualidade de ser verificada quantia depositada, que não possui nenhuma relação com o recebimento de salário pelo devedor, não há qualquer irregularidade na medida.

A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEAN PAUL DIAS e ORION VEÍCULOS LIMITADA - ME em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA QUE DEVE RESPEITAR O LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS JÁ DETERMINADO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1007036-64.2021.8.11.0000 – CONSTRIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE ENCONTRADO EM CONTAS DIVERSAS EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS DIVERSAS DA PENHORA – BLOQUEIO DA CNH, DO PASSAPORTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 238224158).

Nas razões do recurso, o primeiro embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não forma enfrentadas todas as questões levantadas no agravo, especialmente quanto a ausência de decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência impede a reiteração da pesquisa, haja vista que além de ser pouco provável a alteração da situação econômica do Agravante/Executado, o prazo entre outro pedido para mesma medida é ínfimo.

Destaca que ao conceder a ordem de bloqueio pela chamada ‘teimosinha’ sem excluir a conta salário do Agravante, que já está com penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos desde março de 2021, por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 1007036-64.2021.8.11.0000, complementado pelo julgamento dos Embargos de Declaração, por este Tribunal Estadual, permitiu o bloqueio integral dos rendimentos do Agravante.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento integral do agravo interposto.

Por sua vez, a segunda embargante relata a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não restou esclarecido quais os requisitos estariam ausentes no caso em apreço, que inviabilizaram o deferimento das medidas atípicas, tendo restado de difícil compreensão ao salientar que haveria violação aos direitos e garantias fundamentais do Executado, ora Embargado, haja vista que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a adoção de medidas atípicas similares às determinadas pelo Juízo
a quo
não implicam em restrição indevida a direitos fundamentais.

Pede o acolhimento do recurso para manter o bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito em nome do devedor.

Sem manifestação das partes embargadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas em ambos embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutirem a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o artigo 139, IV, do CPC assim dispõe:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8º do mesmo Digesto Processual,
in verbis
:

“Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

No caso dos autos, com a devida vênia aos posicionamentos em contrário, penso que eventual deferimento da medida atípica para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à sua dignidade humana e garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio da medida pretendida, qual seja, o bloqueio da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito em nome do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Quanto à ordem de penhora de verba salarial, ao julgar o Agravo de Instrumento n° 1007036-64.2021.8.11.0000, complementado pelo julgamento dos Embargos de Declaração, esta c. Câmara restringiu a constrição judicial em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo Agravante/Executado, o que se entende por abranger eventuais verbas extraordinárias, tais como férias e 13º salário, limitada à margem consignável existente, o que veda a constrição de qualquer valor acima desse percentual.

No caso apresentado, a penhora via SISBAJUD contempla todas as contas de titularidade do Executado, de modo que, na eventualidade de ser verificada quantia depositada, que não possui nenhuma relação com o recebimento de salário pelo Devedor, não haverá nenhuma irregularidade na medida, tampouco esta penhora estaria limitada aos 30% (trinta por cento).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO - Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha" – Decisão reformada - Agravo provido”
(TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387- 95.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Portanto, não há nenhuma irregularidade na realização de penhora via SISBAJUD nas contas bancárias de titularidade do Executado/Agravante, consoante entendimento jurisprudencial acerca do tema, sendo certo que, em caso de eventual impenhorabilidade, caberá ao Devedor comprovar a impossibilidade de constrição do valor após o bloqueio judicial, não podendo ser presumida a impenhorabilidade de todos os valores existentes em distintas contas bancárias de titularidade do Executado.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024